Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO POPULAR. REQUERIMENTO DE PROIBIÇÃO DE QUALQUER TIPO DE MANIFESTAÇÃO NO ÂMBITO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL. PANDEMIA DE COVID-19. LICENÇA DO PODER PÚBLICO. DIREITO DE REUNIÃO. CF, ART. 5o, XVI. INCABÍVEL A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ASSUNTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela formulada pelo autor, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na proibição de qualquer tipo de manifestação no âmbito territorial do Distrito Federal, sob pena de imposição de multa aos participantes.
2. A ação popular visa à proteção do patrimônio público contra atos ilegais e lesivos. Qualquer cidadão será parte legítima para ajuizar a ação e requerer a declaração de nulidade do ato que tenha representado ameaça aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (Lei 4.717/65).
3. É certo que as medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o crescimento da curva de disseminação do vírus.
4. No entanto, a Constituição da República garante o direito de reunião das pessoas, pacificamente, sem armas, em locais públicos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente (CF, art. 5o, XVI).
5. Não cabe, pois, ao Poder Judiciário a formulação de políticas públicas e a determinação de restrições quanto à circulação de pessoas, sendo esta atribuição do Poder Executivo Distrital.
6. Ao Executivo, incumbe a implementação de medidas para a contenção da pandemia, não podendo o Poder Judiciário adentrar nessa esfera e proibir eventual reunião de pessoas, restringindo o direito de ir e vir.
7. Assim, incabível o deferimento de provimento jurisdicional consistente na proibição de qualquer tipo de manifestação no âmbito territorial do Distrito Federal.
8. Correta a r. decisão recorrida quando salienta: "De mais a mais, fácil ver, então, que essa propulsão ao adensamento social em passeatas e reuniões é fruto de uma opção política – a politização da pandemia – o que deriva de uma postura pessoal e, nesse ponto, não há como o Poder Judiciário impor a restrição de ir e vir. Acerca do perigo de dano, em que a vulnerabilidade social para com a contaminação mostra-se como viga mestra do pedido, certo é que de acordo com os relatos e documentos que instruem a inicial, assim não se pode considerar. A vulnerabilidade social em face da pandemia está disseminada, ela não deriva apenas de uma aglomeração, mas do simples contato com uma pessoa infectada, seja na fila do supermercado, nas padarias abertas, nas agências bancárias em atendimento ainda que restrito, lojas de móveis, óticas (recentemente abertas), etc. Desta feita, apesar de louvável a iniciativa do autor popular no que tange à medida assecuratória pretendida, essa não se mostra viável pelo crivo jurídico. Não se adéqua aos elementos legais, tampouco os motivos se mostram justificáveis a demonstrar que a partir de eventual deferimento se evitaria o aumento das internações ou a falácia do sistema público de saúde distrital, haja vista que não estamos diante de um poder público omisso, mas atento à realidade estatística e fática. Tampouco o pedido alternativo em sede de tutela de urgência poderá ser acolhido, conquanto certo que o Governo detém poder de polícia imanente a seus atos na contenção da pandemia, e não pode ser substituído pelo Poder Judiciário. Ao que até aqui consta em termos de atos governamentais publicados, não há a consideração do risco ao colapso do sistema de saúde instituído pelas manifestações realizadas. Acresça-se a isso que as fiscalizações não param, têm sido levadas a efeito pelo DF Legal e a mídia não cessa de veicular a ascendente presença dos encarregados nos locais que se mostram resistentes às medidas de prevenção até aqui adotadas. Reprise-se que se as aglomerações estão tomando crivo político e isso tem suplantado a razão para desembocar no aventuramento ao risco pessoal, sucedendo que o crivo sociológico da ocorrência não se presta como critério jurídico para decisão favorável à parte autora" (Juíza Sandra Cristina Candeira de Lira).
9. Recurso improvido.